Tribunal: TJPA
Processo: 0808656-47.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808656-47.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0808656-47.2022.8.14.0301

EMBARGANTE: KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A. contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reconheceu a validade da cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 5 de abril de 2022, com base na Lei Complementar nº 190/2022, afastando a aplicação da anterioridade anual e indeferindo pedido de sobrestamento do feito. A embargante alegou omissão no julgamento quanto à validade da legislação estadual do Pará e à pendência de julgamento definitivo do Tema 1266 pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a validade da legislação estadual do Pará que embasou a cobrança do DIFAL em 2022; e (ii) verificar se a pendência de julgamento do Tema 1266 pelo STF justifica o sobrestamento do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração se destinam à correção de obscuridade, contradição ou omissão, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos da decisão, notadamente quanto à constitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 05/04/2022, com base no art. 3º da LC nº 190/2022 e precedentes do STF (ADIs 7066, 7070 e 7078).

5.

A alegação de que a legislação estadual seria inválida por ter se baseado no Convênio ICMS nº 93/2015 foi afastada, tendo em vista a modulação dos efeitos no julgamento do Tema 1093 pelo STF.

6.

A ausência de trânsito em julgado das ADIs e do Tema 1266 não compromete a eficácia dos precedentes aplicados, inexistindo determinação de sobrestamento por parte do STF.

7.

A jurisprudência é pacífica quanto à desnecessidade de prequestionamento expresso, sendo suficiente o enfrentamento da matéria jurídica no acórdão.

8.

O recurso foi manejado como tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança do ICMS-DIFAL com base na LC nº 190/2022 está sujeita apenas à anterioridade nonagesimal, não se exigindo anterioridade anual.

2.

A ausência de trânsito em julgado das ADIs 7066, 7070 e 7078, bem como do Tema 1266, não impede a exigibilidade do tributo.

3.

A jurisprudência do STF autoriza a cobrança do DIFAL a partir de 05/04/2022, e a pendência de julgamento do Tema 1266 não justifica o sobrestamento do feito.

4.

O prequestionamento implícito é suficiente para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

5.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADIs nºs 7066, 7070 e 7078; STF, RE nº 1.287.019/DF (Tema 1093); STF, RE nº 1.426.271/CE (Tema 1266); STJ, Súmula 213; TJPA, Apelação Cível nº 0805910-12.2022.8.14.0301; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0843703-82.2022.8.14.0301.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco (18/08/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A., contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). EXIGIBILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A. contra decisão monocrática que reconheceu a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal para a cobrança do ICMS-DIFAL, nos termos da Lei Complementar nº 190/2022. A parte recorrente sustenta que a cobrança do tributo em 2022 viola o princípio da anterioridade anual e requer o sobrestamento do feito até decisão final do STF sobre a matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do DIFAL no exercício de 2022 viola o princípio da anterioridade anual, considerando a publicação da LC nº 190/2022 em 5 de janeiro de 2022; e (ii) estabelecer se o processo deve ser sobrestado até a definição final do STF sobre o Tema 1266 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A LC nº 190/2022 não criou novo tributo nem majorou alíquota, mas apenas regulamentou a arrecadação e a repartição do DIFAL entre os estados, razão pela qual não está sujeita à anterioridade anual, mas apenas à anterioridade nonagesimal.

O STF, ao modular os efeitos do Tema 1093, reconheceu que a exigência de lei complementar para regulamentação do DIFAL foi suprida pela LC nº 190/2022, permitindo a cobrança do tributo a partir de 5 de abril de 2022, respeitando o prazo da anterioridade nonagesimal.

O pedido de sobrestamento é indeferido, pois o STF não determinou a suspensão nacional dos processos sobre o tema, inexistindo fundamento legal para a paralisação do feito.

A jurisprudência do STF, consolidada nas ADIs 7066, 7070 e 7078, confirma a exigibilidade do DIFAL a partir de 2022, afastando a aplicação da anterioridade anual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.”

A embargante, KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A., fundamenta sua insurgência no artigo 1.022, I, do Código de Processo Civil, alegando a existência de omissão no julgado. Sustenta, inicialmente, que o acórdão não enfrentou de maneira explícita a (in)validade da legislação estadual do Estado do Pará que instituiu a cobrança do DIFAL no exercício de 2022.

Aduz que o referido Estado, à revelia da exigência de edição de nova lei ordinária pós-publicação da LC nº 190/2022, teria se utilizado de legislação pretérita, baseada no Convênio ICMS nº 93/2015 — norma esta que perdeu sua eficácia após julgamento do RE nº 1.287.019/DF pelo STF —, para instituir e exigir tributo sem observar os requisitos formais de validade normativa.

A embargante argumenta, ainda, que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022 nas ADIs 7066, 7070 e 7078, o acórdão impugnado desconsiderou que o julgamento dessas ações ainda não transitou em julgado. Por essa razão, sustenta a necessidade de sobrestamento do feito, ao menos até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 1.426.271/CE (Tema 1266), que trata especificamente da aplicação das anterioridades anual e nonagesimal ao DIFAL/ICMS.

Ressalta que diversos Tribunais de Justiça do país têm suspendido os processos que tratam da mesma matéria, reconhecendo que há risco de alteração do entendimento atualmente prevalente, com base na instabilidade jurídica ainda presente no seio do Supremo Tribunal Federal.

Aduz que, ao não enfrentar esse argumento com a devida profundidade e ao manter o curso do processo, o acórdão incorreu em omissão relevante, pois deixou de considerar a possibilidade de vinculação futura do julgado ao precedente que será formado no Tema 1266 da Repercussão Geral.

Requer, ao final, que os embargos sejam acolhidos, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a consequente modificação parcial do julgado, suspendendo-se o feito até que haja manifestação definitiva do STF nos autos das ADIs supracitadas e do RE 1.426.271/CE.

O Estado do Pará, por sua Procuradoria-Geral, apresentou contrarrazões tempestivamente, pugnando pelo desprovimento dos embargos. Argumenta, em suma, que não há qualquer vício no acórdão embargado, destacando que o julgamento da 1ª Turma de Direito Público observou os precedentes do STF, especialmente as decisões proferidas nas ADIs 7066, 7070 e 7078, que reconheceram a constitucionalidade da cobrança do DIFAL no exercício de 2022, desde que respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal.

Sustenta que os argumentos da embargante consistem em mero inconformismo com o desfecho do julgamento e não caracterizam omissão passível de correção por meio dos aclaratórios. No tocante ao sobrestamento, assevera que não há decisão do STF determinando a suspensão nacional dos processos sobre o tema, sendo inaplicável a regra do art. 1.035, §5º, do CPC.

Enfatiza que a LC nº 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, tendo apenas disciplinado a forma de repartição do ICMS entre os entes federativos, razão pela qual não há que se falar em anterioridade anual.

Por fim, requer o desprovimento dos embargos de declaração, com a manutenção do acórdão em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, relativamente a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Tribunal.

Ressalte-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em exame, não se identifica qualquer vício no acórdão recorrido. A decisão impugnada enfrentou detidamente os argumentos suscitados, notadamente quanto à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, à validade da Lei Complementar nº 190/2022 e à ausência de determinação do STF para sobrestamento nacional dos feitos sobre o DIFAL.

Quanto à alegação de omissão sobre a legislação estadual do Pará, verifica-se que o acórdão assentou expressamente a constitucionalidade da cobrança a partir de 05/04/2022, nos termos do art. 3º da LC nº 190/2022, observando que esta norma não instituiu novo tributo, mas apenas regulamentou a repartição do ICMS entre os entes federativos, conforme reconhecido pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

A referência da embargante à alegada invalidez da legislação estadual por ter se amparado no Convênio ICMS nº 93/2015 revela-se superada pela modulação de efeitos conferida no julgamento do Tema 1093, que autorizou a cobrança a partir de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal. Ademais, inexiste decisão do STF que imponha o sobrestamento dos processos em face da afetação do Tema 1266, sendo inaplicável a regra do art. 1.035, §5º, do CPC.

Cumpre enfatizar que a ausência de trânsito em julgado de determinadas ações não compromete a eficácia dos julgados, haja vista que os fundamentos adotados refletem o entendimento consolidado na jurisprudência da Suprema Corte. O argumento de risco à segurança jurídica foi corretamente afastado, pois o acórdão assentou-se em parâmetros constitucionais e em precedentes vinculantes, conferindo robustez e estabilidade à conclusão alcançada.

No tocante ao Tema 1.266, que versa sobre a aplicação cumulativa das anterioridades anual e nonagesimal em matéria tributária, ainda pendente de julgamento definitivo, verifica-se que a controvérsia posta nos presentes autos já foi amplamente apreciada e decidida pelo STF em precedentes obrigatórios, especialmente nas ADIs 7066, 7070 e 7078, além do Tema 1.093. Esses julgados definiram com clareza o alcance dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual, ratificando a constitucionalidade da LC n.º 190/2022 e assentando que esta não institui ou majora tributos, limitando-se a impor o respeito ao prazo nonagesimal.

Desse modo, a pendência de julgamento do Tema 1.266 não altera o panorama normativo e jurisprudencial já firmado, tampouco justifica a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL sob alegação de incerteza jurídica. A jurisprudência vigente é suficiente para sustentar a manutenção da exação, em consonância com a legislação e os princípios constitucionais aplicáveis.

A corroborar tal entendimento, colacionam-se julgados deste Egrégio Tribunal que reafirmam a aplicabilidade da anterioridade nonagesimal e afastam a alegação de necessidade de anterioridade anual, mesmo diante da pendência do Tema 1.266, conforme decisões proferidas nos Agravos Internos e Apelações Cíveis referidos na fundamentação supra:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ANTECIPAÇÃO DA COBRANÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ILEGALIDADE DA COBRANÇA ANTECIPADA ENTRE A PUBLICAÇÃO ATÉ OS 90 (NOVENTA) DIAS POSTERIORES. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. PROCEDIMENTO DA LEI ESTADUAL Nº 6.182/98. INAPLICABILIDADE DO (RE) 1426271/RG (TEMA 1.266). PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará, em Mandado de Segurança impetrado pela empresa Bioline Fios Cirúrgicos LTDA, que buscava afastar a cobrança antecipada de ICMS-DIFAL sobre operações interestaduais. O pedido foi formulado com base na ausência de Lei Complementar Estadual para a cobrança, alegando lesão a direito líquido e certo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta a cobrança do ICMS-DIFAL, está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal ou anual, e se é cabível a compensação dos créditos tributários decorrentes dessa cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1093, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Convênio ICMS nº 93/2015 até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.469, ou seja, até o dia 24/02/2021. 4. Neste sentido, não havendo enquadramento no julgado, as empresas se encaixam na regra geral da Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta a cobrança do ICMS-DIFAL, deve respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme art. 150, III, "c", da CF/88. Assim, a cobrança só pode ocorrer após 90 dias da sua publicação, em 05/01/2022. 5. O procedimento do
mandamus
tem a possibilidade de reconhecimento do direito à compensação de créditos, nos termos da Súmula 213 do Superior Tribunal De Justiça (STJ). Contudo, a liquidação do julgado ocorrerá nos termos da Lei Estadual nº 6.182/98, conforme a tese fixada no Tema 118 do mesmo tribunal. 5. A pendência do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1426271/RG (Tema 1.266) do STF não suspende a exigibilidade do ICMS-DIFAL. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Interno conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: “A aplicação da Lei Complementar nº 190/2022 está sujeita à anterioridade nonagesimal, e a compensação de créditos tributários decorrentes da cobrança do ICMS-DIFAL é permitida nos termos da legislação estadual.” Dispositivos relevantes citados: art. 150, caput, III, “c” da Constituição Federal; art. 3 da Lei Complementar nº 190/2022; Jurisprudência relevante citada: Súmula 213/STJ, STF, ADI nº 5.469; STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1093) E RE) 1426271/RG (Tema 1.266); STJ, REsp nº 1.715.294 (Tema 118). (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805910-12.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo Interno interposto, contra decisão monocrática que reconhece a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal para a cobrança do ICMS-DIFAL e assegura o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente. A agravante pleiteia a suspensão da cobrança do tributo durante o exercício de 2022, alegando a necessidade de aplicação da anterioridade anual e a pendência de julgamento do Tema 1266 pelo STF. 2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Complementar nº 190/2022 cria novas obrigações tributárias, justificando a aplicação do princípio da anterioridade anual e a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL em 2022. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070, e 7078, firma o entendimento de que a LC nº 190/2022 não cria ou majora tributo, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal, conforme o art. 150, III, “c”, da CF/88.4. A pendência de julgamento do Tema 1266 não altera o quadro jurídico já definido pelos precedentes do STF, que são suficientes para embasar a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 2022. 5. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC nº 190/2022, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023; STF, RE nº 1287019, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 24.02.2021 (Tema 1093). (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0843703-82.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024)

A jurisprudência pátria, em sua ampla maioria, consolidou o entendimento de que o prequestionamento pode se dar de forma implícita, bastando que a matéria jurídica suscitada tenha sido devidamente enfrentada pelo acórdão, ainda que sem a menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte. Assim, não se exige do órgão julgador a reprodução literal dos artigos de lei indicados, sendo suficiente a abordagem dos fundamentos jurídicos que embasam o pedido, desde que a tese tenha sido analisada de forma clara e fundamentada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça e diversos tribunais estaduais reconhecem a desnecessidade de prequestionamento expresso, repelindo o uso indevido dos embargos de declaração com a exclusiva finalidade de forçar a citação nominal de normas jurídicas no corpo da decisão. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE OBJETIVA, EXCLUSIVAMENTE, O PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. POSSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO PARA FINS DE ACESSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES, SEGUNDO TRANQUILO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA DEVIDAMENTE DEBATIDA E DECIDIDA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DA MESMA QUESTÃO. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
(TJPR. EmbDecCv 0319179- 5/04, 14ª Câmara Cível. Rel Edgard Fernando Barbosa. DJ 23/09/2011).

Processual Civil. Acórdão. Inconformismo. Pretendida rediscussão da matéria. Inexistência de omissão. Decisão que tratou da questão.
Mera irresignação. Prequestionamento. Matéria devidamente enfrentada. Descabimento. Embargos de declaração não providos.
(TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1036729-4/01 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Salvatore Antonio Astuti - Unânime - - J. 22.10.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONFIGURADA ACORDÃO QUE APRECIOU TODOS OS PONTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE
- RECURSO IMPROVIDO. I) impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos
. II) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.
(TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1051220-2/01 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Rubens Oliveira Fontoura - Unânime - - J. 08.10.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. ATAQUE AO MÉRITO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO.
Embargos rejeitados. (TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1010412-4/01 - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Ruy Cunha Sobrinho - Unânime - - J. 06.08.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS AFETOS À MATÉRIA ANALISADA. DESCABIMENTO SEM QUE SE APONTE QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO. DEVER A SER CUMPRIDO PELA PARTE, E NÃO PELO JULGADOR.
Não é dever do magistrado apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação de recurso. Necessita, sim, solucionar a lide, expondo na integralidade as razões de decidir, sem incorrer em contradição, omissão ou obscuridade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJPR, 17ª Câmara Cível, Rel. Albino Jacomel Guerios, DJ 13/01/2009).

Portanto, não se vislumbra, na espécie, qualquer omissão ou ausência de enfrentamento das teses jurídicas articuladas. O acórdão impugnado examinou as matérias relevantes à solução da controvérsia com clareza e coerência, sendo inadmissível o manejo de embargos de declaração para compelir o órgão julgador a nominar dispositivos legais já implicitamente prequestionados, prática que se revela meramente protelatória.

O prequestionamento, portanto, encontra-se configurado de forma implícita, sendo desnecessária a reprodução literal dos dispositivos legais no corpo da decisão.

Em verdade, os presentes embargos não passam de tentativa disfarçada de rediscussão do mérito, pretensão absolutamente incabível por meio deste recurso.

Neste sentido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DELCARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Não estão presentes os pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015. II -
A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria. Os embargos de declaração, porém, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão
. III - Embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 484 PR, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 18/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-03-2024 PUBLIC 01-04-2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. 2.
Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora
. 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS 1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

A insurgência, a rigor, traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento. A jurisprudência reiterada deste Tribunal e dos tribunais pátrios reconhece que, inexistindo vício no julgado, a insatisfação da parte quanto à conclusão adotada deve ser dirimida por meio do recurso cabível aos tribunais superiores, não cabendo reabrir a controvérsia por meio dos aclaratórios.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

Adverte-se que eventual reiteração de embargos declaratórios com manifesto caráter protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025